Tribunal: STF
Processo: RE 212772
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: direito local: não se
conhece do recurso extraordinário contra acórdão que - para deferir
à recorrida o cômputo, para fins de adicional, do tempo de serviço
prestado a cartório não oficializado - fundou-se em lei estadual
cuja constitucionalidade não foi contestada.